Tribunal: TJES
Processo: 5000290-84.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-84.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: Ivon Rodrigues Pacheco

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5000290-84.2021.8.08.0004

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª Vara da Comarca de Anchieta

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO: IVON RODRIGUES PACHECO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO DO CNJ. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa e da ausência de movimentação útil, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida e violação ao contraditório, alegando que não lhe foi oportunizada manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do feito com base em fundamentos de ordem pública, ainda que amparada em precedentes vinculantes e atos normativos do CNJ, não dispensa a observância do contraditório prévio, nos termos do art. 10 do CPC.

5. A ausência de intimação válida da Fazenda Pública configura
error in procedendo
, por violação ao devido processo legal, especialmente diante das prerrogativas conferidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

6. Demonstrado o prejuízo processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e em atos normativos do CNJ, exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A inobservância do contraditório prévio configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC, impondo a anulação da sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5000290-84.2021.8.08.0004

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO:
IVON RODRIGUES PACHECO

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O juízo a quo fundamentou a extinção na ausência de interesse de agir, aplicando as diretrizes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e regulamentações do Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de execução com valor originário inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem movimentação útil há mais de um ano.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da extinção por ausência de intimação válida, alegando que as comunicações processuais não foram remetidas ao ente público via portal eletrônico, mas sim a uma advogada cadastrada, violando os arts. 183 e 246 do CPC; (ii) que não deu causa à paralisação do feito; e (iii) a inobservância do contraditório prévio, pugnando pela anulação da decisão para o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção da execução fiscal pautada na ausência de interesse de agir sem a oitiva da exequente. Observa-se que a Resolução n.º 547/2024 do CNJ, utilizada como alicerce para a sentença, foi aprovada em 22/02/2024. A sentença ora recorrida foi prolatada em 15/07/2024, em processo que havia sido previamente suspenso.

No caso em tela ainda existe o fato alegado pela Apelante, de que até mesmo as intimações prévias não foram direcionadas à municipalidade.

Das normas processuais vigentes extrai-se o comando expresso de que a extinção do feito executivo, ainda que chancelada por atos normativos supervenientes de tribunais superiores, não dispensa a prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de violação direta ao devido processo legal.

A ausência de intimação prévia configura
error in procedendo
por inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece a vedação à decisão surpresa, proibindo que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O prejuízo processual suportado pelo apelante encontra-se demonstrado. A própria Resolução n.º 547/2024 do CNJ estabelece prerrogativas à Fazenda Pública que foram obstadas pelo encerramento abrupto da demanda.

Como por exemplo, o § 5º do artigo 1º faculta à Fazenda Pública requerer a não aplicação do comando de extinção por até 90 (noventa) dias, caso demonstre a possibilidade de localizar bens do devedor. Porém, ao proferir a sentença de plano, o juízo de origem suprimiu a oportunidade do exequente pleitear referida dilação de prazo.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que seja retomado o curso processual, garantindo-se ao Município o direito ao contraditório prévio, a fim de que possa exercer as faculdades previstas na regulamentação de regência e o que mais entender de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)